Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de Tutela de Urgência se a parte não se incumbiu, de forma exitosa, quanto à comprovação dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.
2. É necessário oportunizar à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de que seja comprovado os fatos alegados nos autos. Imprescindível, portanto, exame de cognição exauriente, uma vez que as questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada, após a instrução do feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.